Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715363-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRENO ROBERTO ALMEIDA DA COSTA RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo Recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Face o exposto, determino ao Recorrente que acoste aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) Cópia do comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento das custas recursais. Prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42§1o da Lei 9099/95). Brasília, 14 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal